Tribunal: STF
Processo: HC 200141
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e uso de documento falso. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 
    III - Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi empregado na execução do delito de porte ilegal de arma de fogo, vale dizer, ‘porquanto o crime foi praticado, como forma de garantir a segurança do crime de tráfico de drogas que participava, no estacionamento de um supermercado, local de grande circulação de pessoas, tendo exposto a risco um maior número de pessoa,’ bem como, ‘a arma, uma pistola .40, estava municiada com carga total, 10 (dez) projéteis’, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. Sobre o desvalor das circunstâncias judiciais do crime de uso de documento falso, também houve justificativa concreta, uma vez que, ‘fez uso do documento não só perante os policiais militares que o abordaram, como também perante a autoridade policial e, mais grave ,perante o judiciário, quando da audiência de custódia, quando ainda se apresentou com o documento e o nome falso de Francisco Batista da Cru’ bem como pelo fato de que ‘já tinha sido abordado pelos policiais em razão dos outros crimes, mesmo assim buscam esconder sua verdadeira identidade’, circunstâncias que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 
    IV - A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente foi, inclusive, reduzida. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei 11.343/06; no art.14 da Lei 10.826/2003; e no art. 304 do Código Penal.
    3.  O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 14 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Relator do HC 638282, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Afirma que, “apesar do colegiado de origem ter afastado a negativação de um dos vetores da pena-base, em recurso exclusivo da defesa, considerando inadequada a valoração da personalidade do agente, […] deixou de proceder à respectiva redução da reprimenda nos delitos de porte ilegal de arma e uso de documento falso, o que caracteriza indevida reformatio in pejus”.
    6. Além disso, sustenta que o “magistrado exasperou equivocadamente a pena base, data vênia, em ilações genéricas acerca dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime referente ao ilícito do artigo 14 da lei 10.826/03, visto que foram inidoneamente aferidos em desfavor do paciente, outrossim, os vetores culpabilidade e consequências do crime de uso do documento falso, sem qualquer consideração concreta que justifique o acréscimo da pena-base, existindo flagrante ilegalidade e desproporcionalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem “para redimensionar a fixação da pena-base, porquanto, afastada pelo Tribunal uma circunstância judicial negativa reconhecida na sentença condenatória, imperiosa é a redução proporcional da reprimenda básica com relação aos delitos de porte de arma e uso de documento falso, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus. Igualmente, requer sejam decotados os vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime em relação ao ilícito do artigo 14 da lei 10.826/03 e, excluídos as vetoriais da culpabilidade e consequências do delito de uso de documento falso, sopesados com erro técnico e flagrante injustiça em desfavor do paciente”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10.  A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. Não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[o]corre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC 183.325-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    12. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que, “mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente foi, inclusive, reduzida”.
    13. Quanto ao mais, tal como assentou o STJ:
     “o Tribunal de origem apreciou concretamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi empregado na execução do delito de porte ilegal de arma de fogo, vale dizer, ‘porquanto o crime foi praticado, como forma de garantir a segurança do crime de tráfico de drogas que participava, no estacionamento de um supermercado, local de grande circulação de pessoas, tendo exposto a risco um maior número de pessoa,’ bem como, ‘a arma, uma pistola .40, estava municiada com carga total, 10 (dez) projéteis’, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. Sobre o desvalor das circunstâncias judiciais do crime de uso de documento falso, também houve justificativa concreta, uma vez que, ‘fez uso do documento não só perante os policiais militares que o abordaram, como também perante a autoridade policial e, mais grave ,perante o judiciário, quando da audiência de custódia, quando ainda se apresentou com o documento e o nome falso de Francisco Batista da Cru’ bem como pelo fato de que ‘já tinha sido abordado pelos policiais em razão dos outros crimes, mesmo assim buscam esconder sua verdadeira identidade’, circunstâncias que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena”.
    14. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator